Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718256-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JATOBA, MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDRO DANIEL THEILER, MIRIANE WINKELMANN THEILER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JATOBÁ, MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão (ID 193422536, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0704457-25.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de ANDRO DANIEL THEILER e MIRIANE WINKELMANN THEILER, por meio da qual foi determinada a exclusão de um dos executados do polo passivo do feito e indeferido o arresto vindicado em face de outra, nos seguintes termos: “I. Não há nos autos documento apto a amparar o pedido executivo em desfavor de ANDRO DANIEL THEILER, nos termos do disposto no art. 784 do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação, procedendo-se à exclusão de ANDRO DANIEL THEILER. II. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. III. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). (...)” Nas razões recursais (ID 58741647), a agravante noticia que foi contratada para a prestação de serviços advocatícios aos agravados em ação intentada contra o “Banco Bradesco S/A” (autos no 0715628-24.2021.8.07.0020, perante a 1a Vara Cível de Águas Claras-DF). Narra que firmou contrato apenas subscrito pela agravada MIRIANE, “com previsão de numerários que, sorrateiramente, foram levantados pelos agravados” (ID 58741647 – pág. 3). Descreve que foi contratada para ajuizar a ação em face da instituição financeira porque “MIRIANE E ANDRO (mãe e filho, respectivamente) moravam no Brasil, mas, atualmente, residem na Suíça e, com a completitude da maioridade de ANDRO, se dirigiram ao Brasil uma última vez apenas para vender todos os bens remanescentes de MIRIANE e, para o depósito de valores desses bens, como nenhum dos dois possuiam contas bancárias no Brasil, fora criada uma conta em nome de ANDRO, que, atualmente, corresponde a TODO O PATRIMÔNIO DE AMBOS EM CONTAS BRASILEIRAS” (ID 58741647 – pág. 4). Daí “está perfeitamente clara que a pretensão posta em juízo pela Agravante está diretamente relacionada ao descumprimento pelos Agravados do contrato de prestação de serviços, que mesmo não tendo sido assinado pelo ANDRO, resta clara anuência deste, aos seus termos, quando da assinatura da procuração para o patrocínio da causa, ora objeto do contrato” (ID 58741647 – pág. 6) Sustenta que o agravado “ANDRO”, conquanto não tenha assinado o contrato, foi beneficiado pela prestação de serviços advocatícios, o que é suficiente para reconhecimento de sua responsabilidade. Argumenta a necessidade de se promover o arresto na conta de “ANDRO”, cuidando-se de única conta bancária em nome dos agravados, tendo em vista “que a residência dos agravados na Suíça introduz um nível adicional de complexidade na execução de sentenças, o que faz com que a recusa do arresto cautelar e a remoção do Sr. ANDRO do polo passivo representem um risco significativo à eficácia da decisão judicial” (ID 58741647 – pág. 8). Requer, assim, o conhecimento e o provimento para reforma da decisão agravada, de forma a “MANTER o Sr. ANDRO na execução e, nos termos do art. 300 do CPC, determinar o arresto cautelar” (ID 58741647 – pág. 9). O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 58741648 e 58741649). Ausente pedido de natureza liminar, o recurso foi processado (ID 58844188), sendo determinada a intimação dos agravados para apresentação de contraminuta. Foram apresentadas contrarrazões apenas pela agravada MIRIANE WINKELMANN THEILER (ID 61437366). A agravante foi instada a se manifestar sobre as alegações deduzidas em contraminuta apresentada pela agravada (ID 6437366), notadamente a configuração do caráter meramente protelatório do recurso interposto e sobre a aplicação de multa em virtude disso, bem como sobre a documentação com ela juntada aos presentes autos (ID 61437373). Sobreveio manifestação do agravante (ID 62093715). É a síntese do necessário. Faz-se indispensável a adoção de nova diligência antes do julgamento do presente recurso. Conforme certificado pela Oficiala de Justiça, em 20/6/2024, não foi realizada a intimação do agravado ANDRO DANIEL THEILHER para a apresentação das contrarrazões ao recurso, pelos seguintes motivos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 17/06 às 17:11 enviei mensagem para o número +41788782231 e DEIXEI DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DE ANDRO DANIEL THEILER visto que encaminhei contrafé eletrônica, mas não houve o envio de foto do documento pessoal do destinatário. De acordo com informação prestada pela genitora do destinatário, Sra. Miriane, o motivo do não envio do documento foi que ocorreu um óbito na família, conforme print da conversa que segue anexa. Riacho Fundo, 20 de junho de 2024.” Em virtude do fato de que as alegações recursais referem-se à reinclusão de ANDRO DANIEL THEILER no polo passivo do feito executivo que tramita na origem, para que seja não aduzido prejuízo à defesa dos seus interesses e em razão do transcurso de prazo razoável da alegada circunstância impeditiva de sua não intimação, que foi mencionada pela agravada MIRIANE WINKELMANN THEILER na comunicação telefônica estabelecida com a oficiala de justiça, reitere-se pelo mesmo canal de comunicação a tentativa de intimação do agravado ANDRO DANIEL THEILER para que ofereça, caso queira, resposta ao recurso interposto no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após a adoção das providências necessárias, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora